Tribunal: TJDFT
Processo: 0747271-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA GENITOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu parcialmente a tutela e fixou os alimentos provisórios sobre os rendimentos brutos do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de, em sede de ação de alimentos, majorá-los liminarmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar do agravado decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar.
4. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades dos alimentandos e a capacidade de contribuir do alimentante.
4.1. Em relação aos alimentos provisórios, estes servem, como ponderado por Maria Berenice Dias, "para garantir os recursos necessários à subsistência daquele a ser alimentado no fluir do processo" (In "Manual de Direito das Famílias", 5a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009).
5. O pedido formulado pelos agravantes, que são menores e possuem as necessidades presumidas, representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro diante da necessidade de averiguação de suas alegações e da capacidade econômico-financeira do alimentante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1964.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1680321, de Relatoria da Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível. Acórdão 1667473, de Relatoria da Desa.de Relatoria da Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível.